Tribunal: STF
Processo: RE 231890
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-09-21
Data de publicação: 1999-09-21

Ementa:
EMENTA: - COFINS. Imunidade. Art. 155, § 3º, da
Constituição.
           - O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 233.807, assim
decidiu:
        "CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS.
DISTRIBUIDORAS DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, MINERADORAS,
DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA E EXECUTORAS DE
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. C.F., art. 155, § 3º, Lei
Complementar n. 70, de 1991.
        I - Legítima a incidência da COFINS sobre o
faturamento da empresa. Inteligência do disposto no § 3º
do art. 155, C.F., em harmonia com a disposição do art.
195, "caput", da mesma Carta. Precedente do STF: RE
144.971-DF, Velloso, 2ª. T., RTJ 162/1075.
        II - R.E. conhecido e provido".
Dessa orientação - que o Plenário aplicou também ao
FINSOCIAL (AGRRE 205.355) e ao PIS (RE 230.337) - divergiu o acórdão
recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.